Tribunal: TJES
Processo: 5016245-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016245-31.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY SOUZA CONCEICAO

COATOR: Vara Juiz das Garantias 5ª Região

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
Criminal, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo das Garantias, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). O impetrante alega: (i) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) condições pessoais favoráveis; (iii) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; e, subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da prisão preventiva; (ii) verificar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) apurar se há excesso de prazo no oferecimento da denúncia capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida excepcional e exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 312 do CPP (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
) e das hipóteses do art. 313 do CPP.

4. No caso, o
fumus commissi delicti
decorre da materialidade evidenciada pela apreensão de 184 gramas de maconha, dinheiro em espécie e elementos que vinculam o paciente ao local das buscas, amparadas por mandado judicial válido.

5. O
periculum libertatis
está demonstrado pela garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, pois o paciente responde a outras ações penais, inclusive por tráfico e posse irregular de arma, além de histórico de descumprimento de obrigações processuais.

6. A decisão que converteu e manteve a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta, destacando a periculosidade do agente, o contexto de tráfico reiterado e a gravidade em concreto da conduta, atendendo ao art. 315, §2º, do CPP.

7. As condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa) não bastam, isoladamente, para revogar a prisão quando presentes os demais requisitos legais, conforme orientação pacífica do STJ e TJES.

8. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva e assegurar a ordem pública.

9. Quanto ao excesso de prazo, o oferecimento da denúncia em 01.10.2025 afasta a alegação de mora processual, inexistindo desídia estatal ou dilação indevida.

10. A jurisprudência do STJ (AgRg no HC 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 06.11.2024) e do TJES (HC 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, publ. 14.03.2024) confirma a legitimidade da prisão preventiva quando há risco concreto de reiteração delitiva e a fundamentação baseia-se na garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados o f
umus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, especialmente para garantia da ordem pública e prevenção de reiteração delitiva.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos previstos no art. 312 do CPP.

3. O oferecimento da denúncia afasta a alegação de excesso de prazo quando não há desídia estatal.

4. As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 315, §2º, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; TJES, HC nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5016245-31.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
WESLEY SOUZA CONCEI
ÇÃ
O

AUTORIDADE
COATORA
:

JUÍZO DA
2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WESLEY SOUZA CONCEI
ÇÃ
O

contra suposto ato coator do Juízo da das Garantias da 5ª Região/ES, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

O impetrante argumenta que é devida a concessão de liberdade provisória porque:
(i)
não se verifica qualquer dos requisitos do art. 312;
(ii)
bem como aventa as condições pessoais favoráveis do paciente – primário, de bons antecedentes, residência fixa para pleitear a concessão da liberdade provisória;
(iii)
aduz, ainda, o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

A medida liminar não foi concedida, conforme se verifica do ID 16211433.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 16412502 pelo parcial conhecimento do remédio constitucional, e, nesta extensão, pela denegação da ordem.

Pois bem.

O paciente foi preso em flagrante, sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se do Boletim Unificado (ID 75719016 dos autos de origem) o que se segue:

“AOS SETE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO, AO NASCER DO SOL, A EQUIPE DA DELEGACIA DE CONCEIÇÃO DA BARRA, JUNTAMENTE COM A FORÇA TÁTICA E A GUARNIÇÃO DE MILITARES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - COMPOSTA PELO ASPIRANTE A OFICIAL WANDERSON E PELO CABO CERQUEIRA - DEU FIEL CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO PELA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5000895-55.2025.8.08.0015. A DILIGÊNCIA TEVE COMO ALVO O IMÓVEL LOCALIZADO À RUA NIVALDO BARBOSA, S/N, BAIRRO

SÃO JORGE, DISTRITO DE BRAÇO DO RIO, CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. AO CHEGAR AO LOCAL, FORAM REALIZADAS TENTATIVAS DE CONTATO COM OS MORADORES, PORÉM, SEM SUCESSO. DIANTE DA AUSÊNCIA DE RESPOSTA, E COM RESPALDO LEGAL, FOI NECESSÁRIO O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO UTILIZANDO-SE EQUIPAMENTO APROPRIADO PARA ACESSO AO INTERIOR DO IMÓVEL E INÍCIO DAS BUSCAS. O IMÓVEL EM QUESTÃO É DE PROPRIEDADE DE WESLEY SOUZA CONCEIÇÃO E TAMBÉM ERA HABITADO POR ÉVELYN VIEIRA DE BRITO, WANDERSON SANTOS CONCEIÇÃO E ANA CAROLINA DE JESUS SANTANA, ALÉM DE DUAS CRIANÇAS, QUE PERMANECERAM SOB OS CUIDADOS DE SUAS GENITORAS E FORAM MANTIDAS EM AMBIENTE SEPARADO E SEGURO, ALHEIO À EXECUÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. AS BUSCAS FORAM REALIZADAS TANTO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA QUANTO NA GARAGEM ANEXA, COM O APOIO DE EQUIPE POLICIAL E DE CÃO FAREJADOR (K9). DURANTE A VARREDURA NA GARAGEM, ONDE SE ENCONTRAVAM ESTACIONADOS UM AUTOMÓVEL E UMA MOTOCICLETA DE PROPRIEDADE DO CONDUZIDO, O CÃO INDICOU UM PONTO SUSPEITO ENTRE TELHAS EMPILHADAS. APÓS INSPEÇÃO MINUCIOSA NO LOCAL INDICADO, FOI LOCALIZADO UM TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, DEVIDAMENTE EMBALADO, COM ODOR CARACTERÍSTICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 184,00 (CENTO E OITENTA E QUATRO) GRAMAS. EM CONTINUIDADE À DILIGÊNCIA E AINDA DURANTE AS BUSCAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, FOI LOCALIZADA E APREENDIDA A QUANTIA DE R$ 749,00 (SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS) EM ESPÉCIE, DISTRIBUÍDA EM CÉDULAS DE DIVERSOS VALORES. OS OCUPANTES DO IMÓVEL NÃO APRESENTARAM QUALQUER COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO MONTANTE, RAZÃO PELA QUAL A QUANTIA FOI APREENDIDA, EM RAZÃO DO CONTEXTO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA OCORRÊNCIA. CABE DESTACAR QUE A CHAVE DO VEÍCULO QUE ESTAVA NA GARAGEM FOI LOCALIZADA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, REFORÇANDO A RELAÇÃO DIRETA ENTRE OS OCUPANTES DA CASA E O LOCAL ONDE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE FOI ENCONTRADA. IMPORTANTE MENCIONAR QUE EXISTEM DIVERSAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS REGISTRADAS JUNTO AO DISQUE-DENÚNCIA 181, APONTANDO WESLEY COMO ENVOLVIDO NO TRÁFICO DE DROGAS, SENDO SUA RESIDÊNCIA FREQUENTEMENTE MENCIONADA COMO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES. WESLEY E ANA CAROLINA FORAM CONDUZIDOS À DELEGACIA DE POLÍCIA POR TRÁFICO DE DROGAS, ALÉM DISSO A CONDUZIDA ANA CAROLINA DESACATOU OS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, PROFERINDO OS SEGUINTES DIZERES: "VÃO TOMAR NO CU, SEUS FILHOS DA PUTA!", CONFIGURANDO O CRIME DE DESACATO. AINDA, NO MOMENTO DA APREENSÃO DE CINCO (05) APARELHOS CELULARES, AO SER QUESTIONADO SOBRE A PROPRIEDADE DE UM DOS DISPOSITIVOS, MODELO XIAOMI REDMI, DE COR VERDE, WESLEY TOMOU O APARELHO DAS MÃOS DA POLICIAL CIVIL E O ARREMESSOU AO CHÃO, DANIFICANDO-O PROPOSITALMENTE. O APARELHO FOI RECOLHIDO, MESMO AVARIADO, PARA FINS DE PERÍCIA TÉCNICA E EVENTUAL RECUPERAÇÃO DE DADOS. POR FIM, OS CONDUZIDOS FORAM ALGEMADOS, NOS TERMOS DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF, COM A FINALIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA EQUIPE POLICIAL E DOS PRÓPRIOS DETIDOS, CONSIDERANDO O COMPORTAMENTO AGRESSIVO E O CONTEXTO DA OCORRÊNCIA. AMBOS FORAM TRANSPORTADOS NO COMPARTIMENTO TRASEIRO DA VIATURA E APRESENTADOS NA 18º DELEGACIA REGIONAL DE SÃO MATEUS SEM QUAISQUER LESÕES APARENTES.[...]”

Já da denúncia, oferecida no dia 01.10.2025 (ID 79876373 dos autos de origem), extrai o que se segue:

“[...] No dia 07 de agosto de 2025, por volta das 06h00min, na Rua Nivaldo Barbosa, Quadra 320, Lote 340, Braço do Rio, São Jorge, Conceição da Barra/ES, os denunciados guardavam drogas para fins de comércio, sem autorização para tanto e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na mesma data e horário, a denunciada Ana Carolina desacatou os agentes de segurança pública responsáveis por sua prisão, desferindo as seguintes palavras aos policiais: “Vão tomar no cú, seus filhos da puta”.

Nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, policiais civis e militares, munidos de mandado judicial, diligenciaram no imóvel situado à Rua Nivaldo Barbosa, São Jorge, distrito de Braço do Rio, Conceição da Barra/ES, onde residiam os denunciados, com o objetivo de cumprir ordem de busca e apreensão.

Durante as buscas, com auxílio de cão farejador, foi localizada na garagem anexa ao imóvel, entre telhas, maconha, totalizando 184g, acondicionada em porções, evidenciando destinação à comercialização ilícita. Ainda no mesmo imóvel foi encontrada a quantia de R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais) em espécie, distribuídas em cédulas de diversos valores.

O local da apreensão era utilizado por Wesley Souza Conceição e outras pessoas para guardar veículos, sendo o denunciado proprietário dos automóveis ali estacionados.

No momento da abordagem policial, a denunciada Ana Carolina desacatou os Milicianos agentes de segurança pública responsáveis por sua prisão, desferindo as seguintes palavras aos policiais: “Vão tomar no cú, seus filhos da puta, em clara afronta à autoridade policial, configurando desacato à função pública.

Infere-se ainda que no momento da execução da prisão, alguns celulares foram apreendidos, sendo que o denunciado Wesley retirou o seu celular que estava na mão do policial e o arremessou no chão com o claro intuito de que uma eventual perícia fosse prejudicada.

Vale lembrar que a polícia tinha a informação de que o local é visto como ponto de tráfico.

Isto posto, WESLEY SOUZA CONCEIÇÃO incorreu no crime do artigo 33 da lei 11.343/06 e a denunciada ANA CAROLINA DE JESUS SANTANA nos crimes do artigo 33 da lei 11.343/06 e do artigo 331 do CP, na forma do art. 69, do CP, razão por que oferece o Órgão Ministerial a presente denúncia [...]”

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Em audiência de custódia (ID 75826120 dos autos de origem), a prisão em flagrante em desfavor do paciente foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Já no que se refere ao autuado WESLEY SOUZA CONCEIÇÃO, no presente contexto, considerando que houve a manifestação do Ilustre Representante do Ministério Público nos autos, requerendo expressamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional, sendo admissível apenas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – requisitos denominados subjetivos. No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis,
de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que nos autos há fortes indícios da prática da traficância, bem como a existência de diversos registros anteriores em nome do autuado. Assim, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
Ante o exposto, acolho a cota ministerial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO WESLEY SOUZA CONCEICAO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa. [...]” - destaquei

Posteriormente, por ocasião do recebimento da denúncia, o magistrado reanalisou a prisão preventiva (ID 80277933):

“ [...] Despiciendo repisar acerca dos requisitos autorizadores do decreto de prisão preventiva, posto que foram eles apresentados de maneira satisfatória no bojo da decisão proferida audiência de custódia.

Ademais, no que concerne às condições de admissibilidade, previstas pelo art. 313 do CPP, verifico presentes as condições estabelecidas pelo inciso I do dispositivo mencionado.

Cabe ainda apreciar o fundamento de toda medida cautelar, qual seja, o periculum in mora, também denominado pela melhor doutrina como periculum libertatis, é o fundamento que se extrai do art. 312 do CPP. A respeito deste requisito, a sua incidência com relação aos denunciados permanece inalterada.

Explico.

No presente caso, reitero o registro de que se apresenta a justificar a manutenção do decreto preventivo do acusado que permanece preso:

a)
a garantia da ordem pública - considerando que a preservação da ordem não se restringe às medidas preventivas de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências que visam o resguardo da integridade das instituições, da sua credibilidade social e do aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência; bem como a fim de evitar a reiteração delitiva, tendo em conta que o réu responde pelas ações penais de nº. 0012177-94.2016.8.08.0047 (art. 21, Decreto-Lei 3.688/41 e art. 147 n/f da lei 11.340/06, art. 155, § 4º, II, CP) e 0000569-54.2023.8.08.0015 (art. 33 da Lei 1
1.343/806 e art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CP) – na qual não foi localizado para ser citado, além de ter sido beneficiado com a transação penal nos autos de nº. 0003561-67.2015.8.08.0047; e

b)
a segurança a futura aplicação da Lei Penal, eis que o acusado é jovem e não possui vínculos suficientes que o prendam a determinado lugar, além de não haver sido localizado para ser citado nos autos de ação penal diversa (nº 0000569-54.2023.8.08.0015), na qual foi-lhe imposta a manutenção de endereço atualizado, o que levar a crer que poderá furtar-se de futura aplicação da lei em caso de eventual condenação
.

Ademais,
é de se destacar a gravidade em abstrato do delito imputado ao acusado preso, o qual também responde por outras ações penais e que a prisão do mesmo somente foi possível em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão em local apontado como ponto de tráfico de drogas, o qual foi apontado pelos agentes policiais como de propriedade daquele
.

Anoto ainda que, de forma geral, o quadro fático que autorizou a decretação da custódia cautelar permanece hígido, sendo imprudente a substituição da prisão por quaisquer outras medidas cautelares diversas.

Por todo o exposto, MANTENHO o decreto preventivo do acusado WESLEY SOUZA CONCEIÇÃO, INDEFERINDO, via de consequência o pleito de liberdade de sua defesa, posto que inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas da prisão.” - destaquei

Assim, entendo que não há que se falar em falta de preenchimento de requisitos do art. 312 do CPP, visto que a prisão foi fundamentada na garantia da ordem pública, de maneira que, por hora, a prisão preventiva é a medida capaz de assegurar a ordem pública, sendo as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP insuficientes para tal fim.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão preventiva encontra-se justificada nos casos em que o histórico criminal do agente indica o risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei.

Além disso, por mais que a defesa tenha invocado o argumento de que o paciente possui endereço fixo na comarca, tal argumento, considerando a gravidade em concreto da conduta, não é suficiente para pleitear a concessão de liberdade provisória, de modo que a prisão preventiva atende aos requisitos dispostos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, especificamente o da manutenção da ordem pública.

Neste sentido já se manifestou Egrégio Tribunal:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.
(TJES; HC 5014633-29.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 14/03/2024)

Quanto
a
o alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia,
verifica-se que tal fundamento esvaziou-se ante o oferecimento da denúncia, no dia 01.10.2025, conforme já exposto.

Por esses elementos entendo que no presente caso afasta-se a coação ilegal apontada, eis que também não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva, ademais, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública tendo em vista a reincidência do paciente.

Assim, em sede de cognição sumária, não se observa fundamento que justifique a concessão da medida liminar e, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, não há ilegalidade a ser sanada.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)